Tribunal: TJMT
Processo: 1025657-70.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025657-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EVANDRO ROXO MEDEIROS - CPF: 427.100.060-49 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva. Revisão geral anual. Índice de 0,827%. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito
.

Inexistência de vícios. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução quanto à complementação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, correspondente ao percentual de 0,827% incidente sobre o subsídio recebido pelo exequente em abril de 2012, com efeitos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013. O embargante sustenta omissão quanto à limitação temporal fixada e à suposta violação à coisa julgada, afirmando que a sentença coletiva teria determinado a integralização permanente do percentual.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao limitar a aplicação do índice de 0,827% ao período de maio de 2012 a abril de 2013; e (
ii
) verificar se
houve omissão quanto à alegada afronta à coisa julgada, em razão da interpretação conferida ao título executivo judicial coletivo.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examina expressamente a extensão temporal da incidência do percentual de 0,827%, afirmando que o índice deve ser aplicado sobre o subsídio de abril de 2012, com efeitos restritos ao período subsequente, afastando sua incorporação contínua por caracterizar aumento real de remuneração.

5. A decisão embargada também enfrenta a alegação de violação à coisa julgada, interpretando o título executivo judicial conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que limita a eficácia da complementação da RGA de 2012 ao ciclo remuneratório imediatamente subsequente.

6. A fundamentação do acórdão enfrenta todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que autorize o manejo dos embargos.

7. As alegações formuladas pelo embargante evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto a ensejar integração do acórdão.

IV. Dispositivo.

8
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X; CPC,
arts
. 1.022, 513 e 525.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 1.9.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.433.550/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.8.2014; TJMT, AI n. 1016101-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.10.2024; TJMT, AI n. 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos

em face do
acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, determinando o prosseguimento da execução em relação ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), correspondente à parcela resultante do percentual de 0,827% incidente sobre o salário recebido pelo exequente no mês de abril de 2012.

Nas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão quanto à limitação temporal da incidência do percentual de 0,827% referente à RGA de 2012, argumentando que a sentença coletiva transitada em julgado determinou a integralização do percentual à remuneração, sem limitação ao período de maio/2012 a abril/2013.

Sustenta ainda que o juízo de origem, onde tramita o cumprimento de sentença da ação coletiva, entendeu por determinar a integralização do percentual, o que seria contrário ao decidido por esta Câmara. Aduz também que o acórdão foi omisso quanto à ofensa à coisa julgada, pois a limitação temporal imposta violaria a sentença coletiva transitada em julgado, que teria determinado a incorporação permanente do percentual à remuneração dos servidores. Argumenta que a remuneração do servidor é considerada patrimônio imutável e que o direito ao recebimento e incorporação do percentual de 0,827% na remuneração é resultado da equivocada concessão da RGA no ano de 2012, não representando aumento remuneratório, mas sim reconhecimento de indevido decréscimo (
Id
326965874).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alegou que não estão presentes os requisitos para o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão não padece de qualquer vício. Sustenta que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela via dos embargos declaratórios (
Id
331231386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O ac
ó
rdão foi ementado com o seguinte teor – Id
312626894
:

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva. Revisão Geral Anual. Incorporação do índice 0,827%. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão que indeferiu, em cumprimento individual de sentença coletiva, o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos seus subsídios, por entender que sua incidência deve se limitar ao período entre maio de 2012 e abril de 2013. O agravante sustenta que a sentença coletiva reconheceu o direito à recomposição geral anual de forma ampla e contínua, sem marco temporal restritivo. O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a limitação dos efeitos ao intervalo de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 0,827%, reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado como diferença da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, deve ser incorporado de forma contínua à remuneração do agravante ou se sua aplicação deve se restringir ao subsídio vigente em abril de 2012, com reflexos no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva reconheceu o direito à complementação do percentual de 0,827% relativo à RGA de 2012, com base na diferença entre os índices previstos nas Leis Complementares n.º 433/2011 e 9.756/2012.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a aplicação do referido percentual deve ocorrer
exclusivamente sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com reflexos restritos ao período entre maio de 2012 e abril de 2013.

5. A incorporação contínua do índice de 0,827% aos vencimentos futuros ou proventos de aposentadoria caracterizaria aumento real de remuneração, e não mera recomposição inflacionária, afrontando os limites do título executivo judicial.

6. A parcela apurada com base no salário de abril de 2012, resultante da aplicação do percentual de 0,827%, pode repercutir em verbas como décimo terceiro e férias, estando sujeita às
RGAs
posteriores, o que deve ser apurado no juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.A complementação da RGA de 2012 no percentual de 0,827% deve incidir sobre o subsídio recebido pelo servidor no mês de abril de 2012. 2. A referida parcela integra a remuneração apenas no período entre maio de 2012 e abril de 2013, sem incorporação contínua ou automática aos vencimentos posteriores. 3. Os reflexos do valor apurado incidem sobre parcelas remuneratórias correlatas, como décimo terceiro salário e férias, devendo eventual atualização observar as
RGAs
subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, X; CPC,
arts
. 513 e 525.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
01/09/2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.433.550/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
19/08/2014; TJMT, AI n. 1016101-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21/10/2024; TJMT, AI n. 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22/01/2025.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao limitar a incidência do percentual de 0,827% ao período de maio/2012 a abril/2013, argumentando que a sentença coletiva transitada em julgado determinou a integralização do percentual à remuneração, sem limitação temporal.

Analisando o acórdão embargado, verifico que a questão foi expressamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

O acórdão foi claro ao estabelecer que "o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013", e que a reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

O acórdão fundamentou adequadamente a decisão, com base na jurisprudência consolidada deste Tribunal, citando inclusive precedentes que corroboram o entendimento adotado:

Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua. (N.U 1015160-31.2024.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025)

Ademais, o acórdão explicou que o percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) não incide sobre a remuneração ou os proventos de aposentadoria até a efetiva incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), uma vez que importaria em aumento real dos vencimentos e não na reposição da perda inflacionária.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da limitação temporal da incidência do
percentual de 0,827%, apresentando fundamentação adequada para a conclusão adotada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à ofensa à coisa julgada, sustentando que a limitação temporal imposta pelo acórdão embargado viola a sentença coletiva transitada em julgado, que teria determinado a incorporação permanente do percentual à remuneração dos servidores.

Analisando o acórdão embargado, verifico que não houve omissão quanto a este ponto. O acórdão interpretou o título executivo judicial (sentença coletiva transitada em julgado) e concluiu que
houve determinação para que
o Estado de Mato Grosso procedesse à complementação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar, referente à Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012.

A interpretação dada pelo acórdão ao título executivo judicial está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que entende que o percentual de 0,827% deve ser aplicado de forma restrita ao subsídio vigente em abril de 2012, com efeitos limitados ao período subsequente de maio de 2012 a abril de 2013, vedada sua incorporação automática e permanente à remuneração.

O acórdão embargado não violou a coisa julgada, mas apenas interpretou o alcance do título executivo judicial, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025